Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA-ME e CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, em face à decisão proferida pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou sumariamente impugnação à penhora, em sede de procedimento de cumprimento de sentença, requerido por SAKER ABDULHAK. Na decisão vergastada, o magistrado rejeitou a impugnação apresentada intempestivamente, sem tecer qualquer consideração quanto ao mérito. Nas razões recursais, os agravantes limitaram-se a reiterar os fundamentos da impugnação, qual seja, excesso de penhora, defendendo tratar-se de questão de ordem pública e que poderia ser arguida a qualquer tempo. Ao final, requereram a reforma da decisão, para que fosse acolhida a impugnação e desconstituída a penhora. Facultado ao agravante manifestar-se acerca dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, tendo em vista que as razões do recurso não impugnaram os fundamentos da decisão, reiteraram o argumento de que se trata de questão de ordem pública a ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Relatório. Decido. Autos recebidos em substituição eventual, em vista do relator prevento encontrar-se temporariamente afastado da atividade judicante. Cuida-se de agravo em face à decisão que rejeitou liminarmente impugnação à penhora, porque apresentada intempestivamente. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista a informação contida na certidão de ID 56599022, REJEITO, de plano, a impugnação de ID 56090828, ante a sua manifesta intempestividade.” Em suas razões recursais, os agravantes limitaram-se a reiterar os fundamentos de mérito da impugnação, ou seja, eventual excesso de execução. Em que pese tenham sustentado tratar-se de matéria de ordem pública, o argumento não procede, uma vez que não se arguiu qualquer nulidade ou erro no decisum, com relação à preclusão temporal. O inconformismo voltou-se tão somente à desproporção entre o valor do bem (que sequer foi comprovado) e a dívida em execução. Enfim, não foram impugnados o fundamento da decisão atacada. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão, isto é, deixando de impugná-los, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Intransponível o juízo de admissibilidade, torna-se de todo irrelevante o eventual vício acoimado à decisão judicial. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator